Tribunal: TJDFT
Processo: 0764859-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. FURTO DE OBJETO DO INTERIOR DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PRIVATIVO DE CLUBE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 130 STJ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. VALORAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 1.974,00 (um mil e novecentos e setenta e quatro reais), a título de danos materiais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que o conjunto probatório é frágil, pois se baseia em prova unilateral (boletim de ocorrência), sem a presença de testemunhas ou laudo pericial. Acrescenta que o aditamento do boletim de ocorrência compromete a sua credibilidade. Assevera que as mensagens trocadas com o funcionário do clube não comprovam a ciência da associação acerca do evento danoso. Argumenta que a recorrida não comprovou que o vidro de seu carro foi quebrado, tampouco o furto do estepe. Verbera não haver responsabilidade do clube, porque o estacionamento é gratuito, não há controle de entrada e saída, tampouco barreira física ou monitoramento contínuo, ou seja, não se trata de estacionamento privativo ou exclusivo. Acrescenta que a própria autora não é associada do clube. Colige jurisprudência do TJ-PR que informa que “clubes recreativos não são responsáveis por furtos ocorridos dentro de suas dependências, salvo se houver previsão estatutária expressa ou oferta de serviço de segurança”. Sustenta que a recorrida não apresentou qualquer nota fiscal, comprovante de pagamento ou documento que ateste ter efetivamente arcado as despesas objeto da indenização. Aduz que o orçamento apresentado é intempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) verificar a responsabilidade civil de clube social por furto de objeto no interior de veículo situado em estacionamento (iii) apurar a existência de danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a autora, em síntese, que em 30/03/2024, estacionou seu veículo no estacionamento interno do estabelecimento réu, o Clube da Saúde. Afirma que, ao retornar, constatou o arrombamento do vidro do passageiro e o furto de diversos objetos de seu interior, totalizando prejuízo de R$ 6.474,00. Alega que o estacionamento é particular, com sinalização e segurança, e que, apesar de prontamente comunicar o ocorrido, o réu não demonstrou qualquer intenção em solucionar o problema extrajudicialmente, o que ensejou o ajuizamento da presente ação.
5. A relação jurídica entre as partes é de natureza cível, sendo a controvérsia disciplinada pelo Código Civil, com destaque para o instituto da responsabilidade civil. O clube social, constituído por profissionais da saúde pública do Distrito Federal, não possui finalidade lucrativa, mas sim a promoção da integração e do convívio social entre seus associados, reforçando seu caráter associativo e não empresarial.
6. No caso, foi suficientemente comprovado que o veículo da recorrida esteve no estabelecimento da recorrente no dia 30.3.2024, no período compreendido entre 10h e 12h30. Constata-se que a parte recorrida se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado quanto à ocorrência do furto, conforme boletim de ocorrência e ciência do clube acerca do furto, em atenção ao art. 373, I, do CPC. Com efeito, embora a imagem do veículo de ID 72747749 não possua o condão de explicitar toda a dinâmica do furto, certo que corrobora as alegações da recorrida.
7. A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu, minimamente, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), pois sequer foram apresentadas as imagens das câmeras de segurança do local, que poderiam comprovar a inexistência de guarita, não haver serviço de segurança e a chegada do veículo no clube, o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrida.
8. Ocorrendo furto no interior de veículo, em estacionamento privativo de clube social, aplica-se Súmula 130 do STJ, a despeito de não se tratar de relação de consumo porque se trata de estacionamento interno, cercado e com portão de acesso. Nota-se que a estrutura do clube proporciona sensação de segurança e consiste em comodidade que compõe o valor das contribuições sociais e encargos suportados pelos associados, inclusive em favor de seus familiares que visitam o clube. Manifestada, assim, a culpa ‘in vigilando’ da entidade, há o dever de indenizar os danos materiais decorrentes do evento. Por oportuno, não havendo orientação vinculante, em julgamento de tema com repercussão geral ou na sistemática de recursos repetitivos, esta Turma Recursal não fica condicionada ao julgado exposto no recurso, notadamente quanto ao fundamento de necessidade de previsão estatutária específica para o ressarcimento de furtos no estacionamento de associação sem fins lucrativos.
9. A condenação por danos materiais exige comprovação do prejuízo. Em casos de reparação de bens, recomenda-se apresentar pelo menos três orçamentos para garantir que o valor da indenização siga padrões de mercado. Na hipótese, a parte autora trouxe aos autos apenas um orçamento do conserto do vidro e da reposição das peças furtadas (IDs 72747747 e 72747748), impugnado pela parte requerida.
10. Ressalte-se que a reparação material não deve ser condicionada ao conserto prévio do veículo, porquanto é incontroverso o arrombamento do vidro do veículo e o furto do estepe nas dependências do estacionamento da recorrente. Demais disso, o ressarcimento deve observar as provas dos autos e as regras da experiência comum e da equidade, conforme autorização expressa dos artigos 5o e 6o da Lei n. 9.099/95, de modo que o orçamento, de fato intempestivo, pois confeccionado anteriormente à propositura da ação e somente foi acostado aos autos em réplica, após ter decorrido o prazo de juntada de documentos concedido na audiência de ID 72747734 não deve ser acolhido.
11. Nesse contexto, necessária a minoração do valor fixado na 1a instância, de modo que é proporcional e razoável que os danos materiais sejam fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte. Sentença reformada a fim de minorar os danos material fixados, estabelecendo-os em R$ 1.500,00.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Lei n. 9.099/95, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130.